Tribunal: STF
Processo: RE 1251083
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A CONCESSÃO DA ORDEM DE SEGURANÇA: SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM CONCEDIDA - PARCELAS DEVIDAS APÓS A IMPETRAÇÃO DO WRIT - RETOMADA, PELA ADMINISTRAÇÃO, DOS DESCONTOS JÁ TIDOS COMO ILEGAIS - EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA - PAGAMENTO - DISPENSA DE SUBMISSÃO AO RITO DO ART. 730, DO CPC - INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA E ESCOPO DO MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PROCESSO À NATUREZA DO DIREITO TUTELADO - POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE SIMPLES MANDADO DE PAGAMENTO.- O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público, vencidos a contar da impetração do mandamus, pode ser demandado mediante execução da sentença mandamental, sendo dispensada a submissão ao regime do precatório.- A observância do rito do art. 730, do CPC, para pagamento de parcelas que se tornaram devidas após a impetração, já tidos como ilegais, não se compatibiliza com a celeridade e singeleza do procedimento do mandado de segurança, nem mesmo com a sua finalidade precípua de salvaguardar liberdades públicas, constitucionalmente asseguradas.- Agravo provido” (fl. 57, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 9, vol. 3).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o art. 100 da Constituição da República “ao determinar o pagamento de créditos devidos pela Fazenda Pública Estadual e oriundos de decisão mandamental em desrespeito ao regime de precatório, além de contrariar a Súmula 655 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, vol. 3).
    Assevera “inexist[ir] norma que autorize ao recorrido o recebimento do crédito diretamente, sem a expedição de precatório, e a Constituição de República é taxativa no sentido de que somente se fará o pagamento de tais créditos mediante precatório” (fl. 13, vol. 3).
    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão do TJMG e determinar que os créditos exequendos sejam inscritos em precatórios, conforme determina o artigo 100 da Constituição da República, determinando-se que a execução da sentença mandamental contra a Fazenda Pública siga o rito procedimental estabelecido pelo artigo 730 do CPC” (fl. 5, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4.  O Tribunal de origem assentou:
    “O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público, vencidos a contar da impetração do mandamus, pode ser demandado mediante execução da sentença mandamental, sendo dispensada a submissão ao regime do precatório.- A observância do rito do art. 730, do CPC, para pagamento de parcelas que se tornaram devidas após a impetração, já tidos como ilegais, não se compatibiliza com a celeridade e singeleza do procedimento do mandado de segurança, nem mesmo com a sua finalidade precípua de salvaguardar liberdades públicas, constitucionalmente asseguradas.- Agravo provido” (fl. 57, vol. 1).
    Esse entendimento diverge do decidido no Recurso Extraordinário n. 889.173, representativo do Tema 831 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux. Nesse julgamento o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”. Esta a ementa do julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.1. Não houve omissão quanto aos limites da coisa julgada, pois, in casu, a decisão que concedeu a segurança nada disse a respeito da necessidade ou não de observância do regime de precatórios para o pagamento dos valores relativos a período anterior à implementação da ordem concessiva. Tal discussão foi inaugurada por ocasião do cumprimento da referida decisão. 2. O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o disposto no artigo 100 da Constituição Federal.3. Embargos de declaração DESPROVIDOS” (DJe 24.10.2018). 
    Confira-se trecho do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, no Recurso Extraordinário n. 889.173, representativo do Tema 831 da repercussão geral:
    “A discussão transborda os interesses jurídicos das partes, uma vez que envolve a interpretação de norma constitucional que prevê o regime de precatórios para a efetivação dos pagamentos devidos pela pelas Fazendas Públicas dos entes federativos, em virtude de sentença judicial, tendo em conta a natureza jurídica das decisões prolatadas em sede de mandado de segurança. 
    Bem delimitado o tema, verifica-se que o Tribunal de origem, ao concluir pela desnecessidade de observância do rito dos precatórios para a execução dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, destoou da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da abrangência das disposições do artigo 100 da Constituição Federal. 
    Com efeito, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não sendo suficiente a afastar essa sistemática o simples fato de o débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (…)
    Extrai-se desses julgados a conclusão de que se nem o caráter alimentar do crédito contra a Fazenda Pública tem força suficiente a afastar o rito dos precatórios, com muito menos razão o teria a circunstância acidental de ser o crédito derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. 
    Saliente-se que a finalidade do regime constitucional de precatórios reside em dois objetivos essenciais, quais sejam, possibilitar aos entes federados o adequado planejamento orçamentário para a quitação de seus débitos e a submissão do Poder Público ao dever de respeitar a preferência jurídica de quem dispuser de precedência cronológica. 
    Verifica-se, desse modo, que o provimento do recurso extraordinário é medida que se impõe, de forma a assentar a necessidade de observância do regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal para o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva”.
    Confira-se também recente julgado do Plenário deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250, de minha relatoria, no qual se tem a seguinte ementa:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário Virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 27.9.2019).
    O acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a observância do art. 100 da Constituição da República quanto aos valores devidos entre a data da impetração do mandado de segurança e a concessão da ordem (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora